Tribunal: TJMT
Processo: 1015787-06.2022.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015787-06.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FABIANA DA SILVA NUNES - CPF: 702.854.621-72 (ADVOGADO), OSVALDO LUIZ RUBIN PASQUALOTTO - CPF: 381.508.160-20 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA, EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR DO CADIN, SUSPENSÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL E DO TERMO DE EMBARGO - DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – MEDIDA SATISFATIVA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. “O Auto de Infração, como ato administrativo, possui presunção de legitimidade e veracidade, imperatividade e exigibilidade. Logo, para que seja concedida medida liminar, determinando a suspensão da cobrança da multa, é imprescindível a prova robusta o suficiente para evidenciar, de plano, ilegalidade no procedimento.” (N.U 1003957-09.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/06/2023, Publicado no DJE 25/06/2023)

2.
Nos termos do art. 300 do CPC, para o deferimento da tutela de urgência, necessária a demonstração de
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE (S): OSVALDO LUIZ RUBIN PASQUALOTTO

AGRAVADO (S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por
OSVALDO LUIZ RUBIN PASQUALOTTO,
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, MM Juíza Milene Aparecida Pereira Beltramin, que, nos autos da Ação Anulatória no 1015787-06.2022.8.11.0000, ajuizada
em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO
,
indeferiu o pedido liminar pleiteado pelo agravante.

Em suas razões recursais, sustenta o Agravante que a decisão merece ser reformada, pois estariam presentes os requisitos da tutela provisória como requerido.

Afirma que não praticou as condutas descritas, sendo que as propriedades do agravante/autor foram atingidas por fogo proveniente de propriedade vizinha, o que não foi apurado no processo administrativo.

Pontua que, diante de diversos equívocos nos respectivos processos administrativos, a multa aplicada nos autos de infração nos. 126006 e 126008 deverão ser declaradas nulas, com base nas provas já produzidas no processo administrativo n° 752906/2010, pois inerentes ao mesmo evento.

Argumenta então a nulidade dos atos administrativos, diante da sua ilegitimidade passiva, por não ter praticado a infração ambiental; ausência de enquadramento do ato punível em tese praticada pelo autor/autuado, bem como ausência do número da matrícula do agente ambiental que lavrou o auto de infração e ausência de testemunhas que estariam presentes durante a lavratura e, por fim, ausência de delimitação da área de pastagem atingida.

Assim, entendendo que estão presentes os requisitos ensejadores da medida, requer a concessão da tutela recursal. Alternativamente, pleiteia que seja facultado o oferecimento de garantia idônea, no caso em questão, a fim que se suspenda a exigibilidade do crédito fiscal por ser medida de bom senso, evitando-se risco de prejuízo para ambas as partes.

O pedido liminar foi indeferido em id. 138873202
.

Contrarrazões apresentadas em id. 143748666.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso de Agravo de Instrumento – id. 144633684.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – M É R I T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório,
cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por
OSVALDO LUIZ RUBIN PASQUALOTTO,
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, MM Juíza Milene Aparecida Pereira Beltramin, que, nos autos da Ação Anulatória no 1015787-06.2022.8.11.0000, ajuizada
em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO
,
indeferiu o pedido liminar pleiteado pelo agravante.

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida (plausibilidade do direito invocado e perigo da demora do provimento jurisdicional).

Extrai-se dos autos de origem, que os Recorridos interpuseram Ação Anulatória, almejando a concessão de tutela provisória de urgência cautelar, consistente na suspensão da exigibilidade da multa, exclusão do nome do autor do CADIN, suspensão da ação de execução fiscal e do termo de embargo.

A liminar foi indeferida

pelo juízo de primeiro grau, nos seguintes termos:

“
(...)

Vistos etc.

OSVALDO LUIZ RUBIN PASQUALOTTO ajuizou Ação Anulatória de Auto de Infração Ambiental com Pedido de Antecipação de Tutela em face do ESTADO DE MATO GROSSO, alegando, em síntese, que no dia 20/10/2020, o fiscal da SEMA, em operação de fiscalização a pontos de queimada na região de Porto dos Gaúchos e Itanhangá, teria identificado e quantificado com o auxílio de imagens de satélite fornecidos pelo INPE e comparadas com outras de imagens do ano de 2008, a fim de verificar irregularidades ambientais que não fossem beneficiadas com o programa mato-grossense de regularização ambiental rural - MT Legal – Decreto Estadual n° 2238/2009; sendo lavrados auto de inspeção n° 143969 e os autos de infração n° 126008 e 126007, bem como auto de inspeção n° 143968 e o auto de infração 126006.

Aduz que dos citados autos de infração que não há descrição de forma clara à conduta punível que teria sido praticada pelo Autor, o agente apenas descreveu que a ocorrência foi “por fazer uso de fogo em 752 ha de área agropastoril sem autorização do órgão competente” (AI 126007 e 128008), e “por fazer uso de fogo em 627 ha de área agropastoril sem autorização do órgão competente” (AI 126006).

Alega que foi autuado com base nos artigos 41 e 70 da Lei Federal n° 9.605/98 c/c artigos 51 e 60 do Decreto Federal n° 6.614/08 c/c inciso I do art. 1° do Decreto Federal n° 2661/98. Que no ano de 2010, houve demasiado descontrole das queimadas ocorridas nos períodos de agosto a setembro de 2010, tendo as propriedades do autor sido atingidas por fogo proveniente de propriedade vizinha, o que foi levado ao conhecimento do agente ambiental.

Afirma que ao tomar conhecimento da lavratura dos autos de infração, o autor apresentou defesa à SEMA/MT, aduzindo, em suma que além de não ser o agente causador do dano, a existência de diversas irregularidades na autuação.

Assim, não concordando com os autos de infrações ambientais pelos motivos acima explanados, requer a concessão da tutela jurisdicional antecipada, para: 1) suspender a exigibilidade das multas decorrentes das lavraturas dos Autos de infração no 126006/2010, 126008/2010 e 102667/2013; 2) exclusão do nome do autor de quaisquer cadastros restritivos ao crédito, inclusive do cadastro de inadimplentes da fazenda pública estadual; 3) suspender a Ação de execução fiscal n° 1013618-08.2020.8.11.0003 (em trâmite perante esse juízo); 4) , suspender o Termo de embargo n° 100177, oriundo do processo administrativo n° 300769/2013, até o julgamento da presente demanda.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

O artigo 300 do Código de Processo Civil, com redação dada pela Lei no 13.105, de 16 de março de 2015, prevê a possibilidade de antecipação de tutela, estabelecendo como requisitos para tal a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Em análise dos documentos carreados nos autos, observa-se que a tutela pretendida em caráter antecipatório é absolutamente satisfatória, portanto, incabível a concessão neste presente momento, vez que, necessário se faz a dilação probatória acerca dos fatos arguidos pela parte autora.

O instituto da tutela antecipada não pode ser utilizado com vestes de pedido cautelar, vez que uma medida não se confunde com a outra. Ademais, não consta nos autos qualquer documento capaz de comprovar por si só a irregularidade da cobrança perpetrada pela parte ré, de modo que a dívida é questionável e, portanto, não assiste razão à demandante quanto ao pleito antecipatório.

Mister se faz ressaltar que a tutela antecipada aqui almejada guarda estrita relação com a antecipação do próprio mérito do pedido. O artigo 300 do CPC não pode ser utilizado de forma aleatória, como se medida cautelar fosse. Aqui não se está acautelando direito ou assegurando eficácia de qualquer processo.

Portanto, vê-se a necessidade de impulsionar a instrução processual no presente caso, principalmente porque inexiste o dano irreparável ou de difícil reparação.

Ex positis, à luz do comando legal que regulamenta a tutela antecipada, o qual, em nenhuma hipótese pode ser confundido ou travestido de medida cautelar, indefiro a medida pleiteada.

Tendo em vista que o magistrado detém o Poder/Dever de velar pela razoável duração do processo e também de promover, a qualquer tempo, a conciliação entre as partes, adequando os atos processuais às necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a aplicação do princípio da razoável duração do processo albergado no artigo 5o, LXXVIII, da CF, hei por bem postergar para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação prevista no art. 334, do CPC/15.

Esclareço que a postura adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco nulidade processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em qualquer fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o próprio juízo poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas manifestarem interesse.

Assim, cite a parte requerida para oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, observando os termos do artigo 183, do CPC.

Expeça o necessário. Intime. Cumpra.
”

Inconformado, insurge-se o Recorrente, por meio do presente recurso.

Em suas razões recursais, sustenta o Agravante que a decisão merece ser reformada, pois não se verifica os requisitos da tutela provisória deferida aos Recorridos.

Necessário frisar que, no agravo de instrumento, as razões recursais devem conter motivação pertinente ao que foi decidido na instância singela, não se admitindo, consequentemente, a alegação de matérias que sequer foram examinadas pelo juiz a quo, ainda que de ordem pública, sob pena de seu exame caracterizar supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Nesse passo, deixo de analisar a caução ofertada em grau recursal, uma vez que não foi objeto de análise na decisão agravada e eventual omissão pelo juízo singular poderá ser objeto de recurso próprio, qual seja, os embargos de declaração.

Na hipótese, a questão reside no preenchimento dos requisitos para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela, notadamente, evidências quanto a eventuais vícios insanáveis na formalização dos autos de infração questionados, o que, necessariamente, exige dilação probatória, a ser realizada no juízo de primeiro grau.

Do mesmo modo, a legalidade do processo administrativo, a princípio, hígido, por carecer de qualquer vício aparente a desconstituí-lo nesse momento inicial, haja vista que o procedimento que originou a sanção administrativa pelo dano ambiental, é revestido de presunção de veracidade e legalidade, cabendo ao autuado o ônus de demonstrar a inocorrência da infração ambiental nele descrita, dentro dos ditames do devido processo legal, com estrita observância do contraditório e da ampla defesa.

Saliento que não cabe a este Julgador, diante das informações insertas em documentos, emitidos pelo órgão ambiental competente, acolher a tese dos agravantes e obstar o relevante papel daquela Secretaria Estadual na proteção do direito ambiental.

Assim, na espécie, o juízo monocrático bem observou a ausência dos requisitos ensejadores no caso vertente, senão vejamos,
verbis
:

“O artigo 300 do Código de Processo Civil, com redação dada pela Lei no 13.105, de 16 de março de 2015, prevê a possibilidade de antecipação de tutela, estabelecendo como requisitos para tal a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Em análise dos documentos carreados nos autos, observa-se que a tutela pretendida em caráter antecipatório é absolutamente satisfatória, portanto, incabível a concessão neste presente momento, vez que, necessário se faz a dilação probatória acerca dos fatos arguidos pela parte autora.

O instituto da tutela antecipada não pode ser utilizado com vestes de pedido cautelar, vez que uma medida não se confunde com a outra. Ademais, não consta nos autos qualquer documento capaz de comprovar por si só a irregularidade da cobrança perpetrada pela parte ré, de modo que a dívida é questionável e, portanto, não assiste razão à demandante quanto ao pleito antecipatório.”

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – MULTA AMBIENTAL – PRETENSÃO DE BAIXA DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA) – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – MEDIDA SATISFATIVA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Para a concessão da tutela de urgência, faz-se necessário que todos os requisitos exigidos no art. 300 do CPC estejam presentes de forma cumulativa, devendo constar dos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que definitivamente não se verificou na espécie.

2. Ausentes um dos requisitos autorizadores no caso vertente, qual seja, o perigo de dano, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência afeta a baixa da CDA em questão, mormente se diante do caráter satisfativo da medida, há perigo de irreversibilidade dos seus efeitos, na forma do art. 300, §3o, do CPC.

(N.U 1022359-75.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/10/2023, Publicado no DJE 25/10/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – INCORPORAÇÃO – FUNÇÃO GRATIFICADA – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO EM DECISÃO ADMINISTRATIVA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A antecipação dos efeitos da tutela recursal exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado somada ao risco de dano a afetar a parte, caso a tutela pretendida não seja deferida (art. 300, CPC).

2. Cabe ao Poder Judiciário apreciar, tão somente, a regularidade do procedimento administrativo disciplinar, tendo em vista os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe vedada a apreciação do mérito do julgamento administrativo.

3. A demissão da parte autora foi precedida de processo administrativo disciplinar, gozando da certeza e presunção de legitimidade, sendo inviável, nessa quadra processual, o deferimento da antecipação da tutela de urgência, a qual demanda a realização de provas e a instauração do contraditório.

4. Recurso conhecido e desprovido.” (RAI n. 1001817-07.2020.8.11.0000, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Dr. Yale Sabo Mendes, j. 16.06.2021).

P
or fim, é certo que o direito ainda pode vir a ser assegurado após a instrução probatória, em uma melhor análise da matéria, que se faz necessária.

Assim, ante a ausência de elementos necessários a autorizar a concessão da liminar, impõe-se a manutenção da decisão proferida pelo Juízo
a quo
.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024